Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 41751765. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora